Tribunal: TJES
Processo: 0037308-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037308-38.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS LUIZ LAUX DE ALBUQUERQUE MENDONCA
APELADO: MARIA CRISTINA CORTES NEVES LEAL
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMITES DA DEMANDA. PAGAMENTO PARCIAL. RENEGOCIAÇÃO INFORMAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para rescindir o contrato de locação e condenar o réu ao pagamento de R$ 141.685,91, referentes aos aluguéis e encargos do período de 05/01/2017 a 05/12/2019, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Também foram julgados improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. O apelante sustentou, em síntese: (I) alteração indevida dos limites da demanda pela compensação de valores de períodos distintos; (II) validade de pagamentos parciais com base na boa-fé objetiva; (III) existência de renegociação informal dos valores de aluguel; (IV) ocorrência de cobrança indevida, com pedido de devolução em dobro; e (V) alegada inversão indevida do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se houve extrapolação dos limites da demanda quanto ao período de inadimplência; (II) estabelecer se os pagamentos parciais realizados pelo locatário implicam remissão ou quitação da dívida;
(III) verificar a existência de renegociação informal válida do valor do aluguel;
(IV) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos;
(V) avaliar a correta distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O juízo de origem observa os limites da demanda ao fixar a condenação exclusivamente no período de inadimplência delimitado na petição inicial (05/01/2017 a 05/12/2019), com base em comprovação documental do débito.

A aceitação de pagamentos parciais não configura, por si só, quitação total ou modificação contratual, inexistindo remissão da dívida na ausência de acordo expresso nesse sentido.

A boa-fé objetiva impõe ao locatário o dever de cumprir integralmente a obrigação contratual, não podendo exigir que o locador aceite valores parciais como quitação total.

Não se comprova renegociação informal do valor do aluguel; os pagamentos parciais indicam mera tentativa do locatário de reduzir a inadimplência, sem manifestação bilateral de vontade para alterar os termos contratuais.

A devolução em dobro de valores, prevista no art. 940 do Código Civil, exige prova de má-fé do credor, o que não se verifica no caso, uma vez que o débito é legítimo.

A distribuição do ônus da prova obedece ao art. 373, II, do CPC, cabendo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, como a quitação integral da dívida ou a renegociação válida, o que não foi feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O limite objetivo da demanda é observado quando a condenação se restringe ao período delimitado na petição inicial.

O pagamento parcial não implica remissão da dívida ou alteração contratual sem prova de novo acordo expresso.

A existência de renegociação informal do aluguel exige demonstração inequívoca da manifestação bilateral de vontade das partes.

A restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige má-fé do credor, não configurada na cobrança de débito legítimo.

A correta distribuição do ônus da prova impõe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0037308-38.2019.8.08.0024
.

APELANTE: MARCOS LUIZ LAUX DE ALBUQUERQUE MENDONÇA.

APELADA: MARIA CRISTINA CORTES NEVES LEAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Insurgiu-se o apelante contra respeitável sentença proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada contra ele pela apelada que julgou procedentes os pedidos que formulados na petição inicial “para considerar rescindido o contrato de locação firmado, bem como para CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$141.685,91 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), referente aos aluguéis e encargos do período de 05/01/2017 a 05/12/2019, e das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC, ficando suspensa a exigência, na forma do art. 98, §3º, do CPC.” e julgou improcedentes os pedidos da reconvenção.

Nas razões do recurso o apelante sustentou, em síntese, que “a Apelada delimitou na petição inicial que a inadimplência do Apelante se referia ao período de 05/01/2017 a 05/12/2019. No entanto, ao longo do processo, a Apelada passou a considerar valores pagos em outro período para compensar supostas dívidas anteriores, o que configura uma alteração indevida dos limites da demanda”; que foi desconsiderada a validade dos pagamentos parciais e o princípio da boa-fé objetiva; que houve renegociação informal do aluguel; a apelada deve ser condenada a pagar em dobro os valores cobrados indevidamente.

Requereu o provimento do recurso para: “i. Reconhecer a violação aos limites da petição inicial, afastando a compensação arbitrária de débitos anteriores ao período descrito na inicial; ii. Determinar a consideração dos pagamentos parciais efetuados pelo

Apelante, com a devida apuração e abatimento dos valores efetivamente pagos no montante devido; iii. Reconhecer a renegociação informal do aluguel, nos termos do artigo 112 do Código Civil, e reduzir proporcionalmente o valor cobrado com base nos pagamentos aceitos pela Apelada, de forma a considera-los quites; iv. Reconhecer a cobrança indevida por parte da Apelada e condená-la ao pagamento em dobro dos valores cobrados em excesso, nos termos do artigo 940 do Código Civil; v. Inverter o ônus da prova, considerando que cabia à Apelada demonstrar a inexistência do acordo informal e a validade da cobrança integral do aluguel.”

Não há falar em violação dos limites estabelecidos nos pedidos da petição inicial uma vez que o autor delimitou o período de inadimplência de 05-01-2017 a 05-12-2019 e a sentença fundamentou a condenação exatamente sobre este período e o valor dele decorrente. O magistrado de primeiro grau baseou sua decisão na comprovação do débito para o período objeto da lide, dentro dos limites do pedido inicial.

Quanto à validade dos pagamentos parciais, quadra consignar que a mera aceitação de pagamentos parciais pelo credor não implica, por si só, na remissão da dívida remanescente ou na alteração do contrato de locação para um valor menor. O contrato de locação estabelece as obrigações das partes, e o recebimento de valores inferiores ao devido configura adimplemento parcial e não quitação. A boa-fé objetiva, neste contexto, impõe que o locatário honre a sua obrigação contratual na sua integralidade, não podendo o credor ser compelido a aceitar pagamentos fracionados como quitação total, salvo se houver um novo acordo expresso nesse sentido. Os comprovantes apresentados pelo apelante e as comunicações por e-mail indicam que o devedor tinha ciência dos saldos remanescentes.

A alegada renegociação informal do aluguel não restou comprovada. O que se constata das provas acostadas aos autos é que o apelante pagava "o que era possível" e que tinha ciência dos saldos remanescentes que se acumulavam. Essa constatação não configura uma renegociação de valores para reduzir o montante do aluguel pactuado. A flexibilidade momentânea de um credor em receber valores parciais não se confunde com a modificação do valor contratual, que exige manifestação de vontade clara e recíproca das partes para ter validade e alterar uma obrigação preexistente.

Para a aplicação do artigo 940 do Código Civil, exige-se a comprovação de que o credor agiu com má-fé ao cobrar uma dívida indevida ou já quitada. No caso em apreço, o débito é válido. Embora pagamentos parciais tenham sido efetuados, não há prova de que a totalidade da dívida estivesse quitada ou de que a apelada tenha agido com má-fé ao cobrar o saldo remanescente, que, de fato, se mostrou devido.

Por fim, no que se refere ao ônus da prova, o apelante argumenta que a sentença teria invertido indevidamente o ônus, exigindo dele a prova de um fato negativo. Entretanto, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A apelada demonstrou a existência do contrato de locação e a inadimplência. Cabia ao apelante, para desconstituir o direito da autora, comprovar que os pagamentos efetuados quitavam a dívida integralmente ou que houve uma renegociação válida que alterasse o valor do aluguel, o que não ocorreu. Assim, não houve inversão do ônus, mas sim, a distribuição do ônus conforme estabelece o já mencionado artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Posto isso, nego provimento ao recurso e e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.